Tribunal: TJDFT
Processo: 0001109-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RLEEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crime de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sendo hipótese na qual os crimes de ameaça e lesão corporal ocorreram em situações distintas, sem nexo de dependência, inviável a aplicação do princípio da consunção.